Tribunal: STF
Processo: HC 261334
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.027.754/MT.



    Pelo que se depreende dos autos, “a paciente foi presa no contexto da chamada Operação Minerva por suposto envolvimento com os crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 1º da Lei 9.613/1998; e art. 2º da Lei 12.850/2013”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem, em acórdão cuja ementa registra: 



    [...]



    4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, que teve descortinado por minuciosas investigações seu vínculo com organização criminosa, no âmbito da qual exerceria função de confiança consistente no recolhimento e na remessa de valores ilícitos oriundos do tráfico de drogas, cabendo ainda alinhavar que, na data de cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão outrora expedidos em seu desfavor, foram apreendidos mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes. 



    5. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, a qual se encontra presente in casu, em vista das circunstâncias do delito e resguardado o melhor interesse da criança, por se tratar de paciente com vínculo ativo com organização criminosa, que utilizava o próprio lar doméstico para gestão dos recursos movimentados no interesse da facção [...]. 



    Em seguida, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, em virtude da  especial reprovabilidade dos fatos. A paciente foi presa no contexto da chamada Operação Minerva por suposto envolvimento com os crimes previstos nos rt. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 1º da Lei n. 9.613/1998; e art. 2º da Lei n. 12.850/2013. 



    Consta a apuração de que a organização seria composta, em maioria por integrantes da facção Comando Vermelho que controlaria a venda de drogas na região Centro-Norte do estado de Mato Grosso. A paciente foi indicada por colaboradora como importante pessoa responsável pelo recolhimento e pela guarda dos valores provenientes da venda e distribuição de entorpecentes. Com a paciente foram apreendidos expressiva quantia de dinheiro em espécie, dois aparelhos celulares e anotações. 



    O Tribunal de origem destacou de forma concreta e minuciosamente fundamentada o risco à  ordem pública e à  instrução criminal. Destaca-se, novamente:  



     



    “função de confiança exercida pela paciente, no interesse da organização criminosa descortinada pelas investigações, o que se vê não apenas das quantias confiadas à sua guarda, mas também de sua responsabilidade pelo recolhimento dos valores e seu posterior envio à pessoa incumbida de centralizar o montante e providenciar o transporte até a cidade de Cuiabá/MT, a denotar certo profissionalismo e habitualidade” 



    “a increpada se encontra sob investigação pela prática dos crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo a apuração dos fatos revelado se tratar de agente responsável pelo recebimento, guarda e distribuição de valores oriundos do tráfico de drogas, movimentados pela paciente com habitualidade e profissionalismo, no interesse de organização criminosa” 



    "excepcionalidade do caso, de gravidade notável pela participação em organização criminosa, a subordinação a liderança de alta periculosidade, e a movimentação de expressivas quantias oriundas do tráfico de entorpecentes, inclusive com utilização do lar doméstico para guarda dos valores, circunstâncias que, a meu ver, põem em xeque o melhor interesse de seu filho."



    Nesse contexto, conforme exposto pelo Tribunal de origem, a evidente gravidade dos fatos imputados enseja cautela na deliberação sobre eventual prisão domiciliar, fazendo-se necessário a vinda do laudo determinado pela origem para nova deliberação sobre a matéria, notadamente tendo em vista que aparentemente todos os graves crimes apurados teriam sido cometidos na companhia do menor a revelar maior reprovabilidade da conduta e colocar em debate qual a melhor tutela para a criança diante da exposição à risco realizado pela paciente. Conforme consta, a criança estaria sob os cuidados do tio. 



    [...]



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “a paciente tem 1 filho menor de idade“. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente